Tribunal: TJDFT
Processo: 0009191-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009191-41.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIER VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDO: FRANCISCA FONSECA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 18171356, a recorrida FRANCISCA FONSECA DA SILVA requer a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, tendo em vista a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Considerando que o agravo no apelo especial já foi encaminhado, na forma eletrônica, ao Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID 18678597, e que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, defiro o encaminhamento do feito ao órgão julgador de primeira instância, para adoção das providências que entender pertinentes. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024